Tribunal: TJDFT
Processo: 0744186-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
2. Se o autor, devidamente intimado, não cumpre a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos (apresentação dos extratos bancários da conta que supostamente ocasionou a inscrição indevida e do relatório “Registrato”, de emissão gratuita pelo Banco Central), revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
3. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Embora o autor não tenha atendido a determinação de emenda à inicial, não se vislumbra de sua narrativa a pretensão de alteração da verdade dos fatos. Assim, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sentença reformada, no ponto, para afastar a multa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.